Tribunal: TJDFT
Processo: 0723051-92.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0723051-92.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAXWELL RODRIGUES DE DEUS OLIVEIRA, ANA CRISTINA KORESSAWA MONTEIRO APELADO: VERUSCA COUTO DE OLIVEIRA D E S P A C H O Intime-se Maxwell Rodrigues de Deus Oliveira e Ana Cristina Koressawa Monteiro para manifestarem-se sobre o pedido de aplicação da multa por litigância de má-fé, conforme o art. 79 e seguintes do Código de Processo Civil, formulado por Verusca Couta de Oliveira (id 53845390). Prazo: cinco (5) dias. Após, voltem conclusos. Brasília, 29 de novembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada